Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RÉU NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, §1o, II e III, do CP). A Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em audiência, e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em audiência, sem observância do art. 226 do CPP; (ii) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de apropriação indébita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico não procede, pois o procedimento foi solicitado pelo próprio réu, com anuência da Defesa, não havendo prejuízo processual. Além disso, existem provas autônomas e robustas quanto à autoria delitiva, tornando desnecessária a formalidade estrita do art. 226 do CPP.
4. 4. O crime de apropriação indébita ocorre quando o depositário judicial de veículo apreendido, além de suas funções, usa o bem como se fosse dono, autorizando sua desmontagem e venda de peças. Tal conduta caracteriza manifesto descumprimento dos deveres de guarda e conservação inerentes à depositária judicial, além de violação da confiança depositada pelo Poder Judiciário..
IV. DISPOSITIVO
5. 5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”; 44; 59; 168, §1o, II e III. CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1856100, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 09.05.2024; 1384307, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.11.2021; 1605691, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 18.08.2022.